Tribunal: STJ
Processo: 2112197-24.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965800 - SP (2025/0221374-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CALISTO DIESEL DE VEÍCULOS LTDA
AGRAVANTE
: CARDIESEL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: CELTA PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: LESSA PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE
: VECTRA PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE
: VADIESEL VALE DO ACO DIESEL LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: VALADARES DIESEL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: VDL HOLDING PARTICIPACOES LTDA.
AGRAVANTE
: VDL SIDERURGIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ANA BEATRIZ CARMELLO - SP443835
ANDRÉ COATES FURQUIM WERNECK - SP457791
CAROLLINE MELLO GOMES - SP516228
JOSÉ BENTO VASCONCELLOS ARMOND - RJ263809
RAPHAEL RODRIGUES DA CUNHA FIGUEIREDO - SP461857
RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - SP415763
AGRAVADO
: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADOS
: MARIANA THOMAZ SACCHETTO - SP286257
PAULO HIME FUNARI - SP390347
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO.
TÍTULO
JUDICIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
PENHORA
DE
DINHEIRO.
ORDEM
LEGAL.
PREFERÊNCIA. NOVA PENHORA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS.
SÚMULA No 284/STF.
1. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação. Aplicação da Súmula no 284/STF.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
07/10/2025
13/10/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA51407419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:20:42
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: dc485c3f-8649-44d1-b70a-ce251445a1c5

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:20:42
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: dc485c3f-8649-44d1-b70a-ce251445a1c5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965800 - SP (2025/0221374-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CALISTO DIESEL DE VEÍCULOS LTDA
AGRAVANTE
: CARDIESEL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: CELTA PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: LESSA PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE
: VECTRA PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE
: VADIESEL VALE DO ACO DIESEL LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: VALADARES DIESEL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: VDL HOLDING PARTICIPACOES LTDA.
AGRAVANTE
: VDL SIDERURGIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ANA BEATRIZ CARMELLO - SP443835
ANDRÉ COATES FURQUIM WERNECK - SP457791
CAROLLINE MELLO GOMES - SP516228
JOSÉ BENTO VASCONCELLOS ARMOND - RJ263809
RAPHAEL RODRIGUES DA CUNHA FIGUEIREDO - SP461857
RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - SP415763
AGRAVADO
: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADOS
: MARIANA THOMAZ SACCHETTO - SP286257
PAULO HIME FUNARI - SP390347
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO.
TÍTULO
JUDICIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
PENHORA
DE
DINHEIRO.
ORDEM
LEGAL.
PREFERÊNCIA. NOVA PENHORA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS.
SÚMULA No 284/STF.
1. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação. Aplicação da Súmula no 284/STF.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CARDIESEL LTDA. e
OUTROS contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
Documento eletrônico VDA50566422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:49
Código de Controle do Documento: 68b0eabc-94a9-49d7-8d06-bf5843408600

O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Constrição de ativos financeiros
"
realizada em momento anterior ao deferimento do pedido de recuperação
judicial. Manutenção da penhora. Cabimento. Decisão que defere o
processamento da recuperação judicial possui efeitos ex nunc, não
retroagindo para atingir os atos que a antecederam. Precedentes desta
Corte. No entanto, o valor deve permanecer depositado em juízo até o
resultado do pedido de Recuperação Judicial ou eventual deliberação do
Juízo Recuperacional acerca do montante constrito nesta execução.
Entendimento do C. STJ e deste E. TJSP. No mais, a penhora de “dinheiro”,
de acordo com o art. 835, § 1o, do CPC, prefere a qualquer outro bem, pois é
o meio mais eficaz para satisfação da pretensão da exequente, motivo pelo
qual não se mostra cabível a substituição da constrição de numerário pelas
demais penhoras, como na verdade pretendem as recorrentes. Precedentes
desta Corte. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO, com observação." (e-

STJ fl. 302).

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 335/339).
No recurso especial, o recorrente aponta violação dos seguintes dispositivos,
com as respectivas teses:
(i) art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, argumentando que o acórdão
carece de adequada fundamentação, pois, apesar da oposição de embargos de
declaração, o Tribunal de origem não se pronunciou sobre temas essenciais ao correto
deslinde da controvérsia, notadamente a existência de inúmeras constrições, mais que
suficientes para a garantia da satisfação da integralidade do crédito;
(ii) arts. 805 e 851 do Código de Processo Civil, alegando que a existência de
inúmeras constrições, mais que suficientes para a garantia da satisfação da
integralidade do crédito, impede uma segunda penhora em valores constantes em sua
conta corrente.
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 395/409) e o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional, observa-se que o
Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
Com efeito, no caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente
quanto à possibilidade de penhora de valores nas contas bancárias das executadas
por constituir o bem de maior preferência no rol do art. 835 do CPC, conforme se
verifica do seguinte trecho do acórdão recorrido:

"(...)
Cumpre consignar que a execução se desenvolve em benefício do
credor e o devedor por ela responde com todos os seus bens, presentes e
futuros.
Documento eletrônico VDA50566422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:49
Código de Controle do Documento: 68b0eabc-94a9-49d7-8d06-bf5843408600

Não é demais ressaltar que a penhora de “dinheiro”, de acordo
com o art. 835, § 1o, do CPC, prefere a qualquer outro bem, pois é o meio
mais eficaz para satisfação da pretensão da exequente, motivo pelo qual não
se mostra cabível a substituição da constrição de numerário pelas demais
penhoras, como na verdade pretendem as recorrentes.
Nesta esteira, a decisão ora vergastada vai ao encontro dos
princípios que regem a penhora no processo executivo, porquanto, o dinheiro,
tanto a moeda em espécie como o depósito ou a aplicação em entidades
financeiras, deixou de ser apenas o primeiro dos bens penhoráveis na ordem
de preferência prevista no inciso I do art. 655 do CPC-1973, para se tornar a
penhora prioritária (cf. § 1o do art. 835 do CPC/2015). "

(e-STJ fl. 310).
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que
o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as
questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo
da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de
prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8
/2021, DJe 16/8/2021).
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023)
"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida em que
o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram postas à
apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha acolhido a
pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, relator Ministro MARCO BUZZI,
Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023)

Documento eletrônico VDA50566422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:49
Código de Controle do Documento: 68b0eabc-94a9-49d7-8d06-bf5843408600

Quanto à apontada violação dos arts. 805 e 851 do Código de Processo Civil
e as correspondente tese de que a existência de inúmeras constrições, mais que
suficientes para a garantia da satisfação da integralidade do crédito, impede uma
segunda penhora em valores constantes em sua conta corrente, esses
questionamentos estão dissociados dos fundamentos do aresto combatido, que adotou
o entendimento de que, nos termos do art. 835, § 1o, do CPC, a penhora em dinheiro é
preferencial e prioritária, não podendo ser substituída pelas demais penhoras já
determinadas.
Aplicável, portanto, o óbice da Súmula no 284/STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
Nesse sentido:

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284
DO
STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É deficiente o recurso especial quando suas razões estão dissociadas dos
fundamentos do acórdão impugnado, o que atrai, por analogia, a incidência
da Súmula n. 284 do STF: 'É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia'.
(...)
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp 2.156.599/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO.
TÍTULO EXTRAJUDICIAL PENHORA DE COTAS SOCIAIS PARA GARANTIA
DA EXECUÇÃO. OFENSA A PRINCÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. RAZÕES
RECURSAIS DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 284 DO STF.
PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
3. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, pois as
razões do recurso especial apresentado se encontram dissociadas daquilo
que ficou decidido pelo Tribunal de origem, o que caracteriza deficiência na
fundamentação do apelo nobre e atrai, por analogia, o óbice da Súmula n.o
284 do STF
(...)
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.061.995/SP, relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira
Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022)

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50566422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:49
Código de Controle do Documento: 68b0eabc-94a9-49d7-8d06-bf5843408600

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.965.800 / SP
Número Registro: 2025/0221374-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10961208420208260100 21121972420248260000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CALISTO DIESEL DE VEÍCULOS LTDA
AGRAVANTE : CARDIESEL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : CELTA PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : LESSA PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE : VECTRA PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE : VADIESEL VALE DO ACO DIESEL LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE : VALADARES DIESEL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : VDL HOLDING PARTICIPACOES LTDA.
AGRAVANTE : VDL SIDERURGIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - SP415763
ANDRÉ COATES FURQUIM WERNECK - SP457791
ANA BEATRIZ CARMELLO - SP443835
RAPHAEL RODRIGUES DA CUNHA FIGUEIREDO - SP461857
CAROLLINE MELLO GOMES - SP516228
JOSÉ BENTO VASCONCELLOS ARMOND - RJ263809
Documento eletrônico VDA51384736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:26
Código de Controle do Documento: 936027fd-9578-40e8-90f2-8ad488afadb0

AGRAVADO
: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADOS : PAULO HIME FUNARI - SP390347
MARIANA THOMAZ SACCHETTO - SP286257
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONFISSÃO/COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:26
Código de Controle do Documento: 936027fd-9578-40e8-90f2-8ad488afadb0